Tribunal: TJSP
Processo: 1512767-30.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512767-30.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
JOSIMAR ALVES BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, apenas para reduzir o
quantum de aumento de pena a título de reincidência para 1/6, nos termos da
fundamentação. No mais, fica mantida a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512767-30.2019.8.26.0228 -Voto no 43.524
2
VOTO RELATOR No 43.524
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1512767-30.2019.8.26.0228
APELANTE: LUCAS JOSIMAR ALVES BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 31a VARA CRIMINAL
LUCAS JOSIMAR ALVES BRITO APELA da r.
sentença de fls. 233/246, da lavra da MM. Juíza de Direito, Dr.a Ana Lucia
Fernandes Queiroga, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e multa de 32 (trinta e
dois) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I,
por três vezes, na forma do artigo 70, “caput”, ambos do Código Penal, e à
pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, por infração ao artigo 329, §1o, na forma do artigo 69, “caput”,
ambos do Código Penal, restando absorvido o delito previsto no artigo 15,
“caput”, da Lei 10.826/03.
Inconformado, insurge-se pretendendo a absolvição,
sustentando não ter concorrido para a prática criminosa. Em caráter
subsidiário, pugna pelo reconhecimento do crime continuado (fls. 270/282).
Regularmente processado o recurso, o Parquet
apresentou contrarrazões (fls. 287/294).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo (fls. 313/335).
É O RELATÓRIO.
Consta da exordial acusatória que, em 26 de maio
de 2019, por volta de 22h50min, e na esquina da “...Rua José Elias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512767-30.2019.8.26.0228 -Voto no 43.524
3
Junqueira X Rua Antônio Pereira do Rio” (pg. 07; sic), Bairro Pirituba, nesta
Capital, LUCAS JOSIMAR ALVES BRITO, em concurso combinado de
ações com segundo indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si e
comparsa, e mediante graves ameaças exercidas com emprego de armas
de fogo, coisas móveis pertencentes a três pessoas.
Consta também que, na mesma data acima, porém
instantes depois, e já na “... Rua João Alves Pimenta no 246” (pg. 05; sic),
também no Bairro Pirituba, nesta Capital, LUCAS JOSIMAR ALVES BRITO,
novamente em concurso combinado de ações com referido segundo
indivíduo ainda não identificado, opôs-se à execução de ato legal por
funcionário competente para executá-lo mediante violência consistente em
disparos de arma de fogo em via pública, motivo esse pelo qual o tal ato
efetivamente não se executou.
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão
em flagrante (fls. 08), boletim de ocorrência (fls. 22/28), auto de exibição e
apreensão (fls. 29), imagens (fls. 30/31), auto de entrega (fls. 33), laudo
pericial do local dos fatos (fls. 171/184) e confronto balístico (fls. 213/216),
servem como prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do
juízo de culpabilidade.
Em seu interrogatório judicial, negou o apelante a
prática criminosa (gravação audiovisual). Porém, sua versão exculpatória
não contou com a necessária demonstração de veracidade, restando
isolada do conjunto probatório amealhado.
Com efeito, as vítimas Antônio, Everlene e
Margarethe, detalharam, em uníssono, a dinâmica do roubo, inclusive no
que toca ao concurso de agentes e à grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, corroborando os termos da denúncia. Os ofendidos
identificaram os aparelhos celulares apreendidos como aqueles lhe lhes
foram subtraídos. O ofendido Antônio, embora tenha apresentado certa
dúvida no reconhecimento judicial, confirmou o reconhecimento levado a
efeito em solo policial, ocasião em que apontou o apelante Lucas como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512767-30.2019.8.26.0228 -Voto no 43.524
4
sendo um dos autores do roubo (gravação audiovisual).
Evidentemente, a palavra dos ofendidos merece
crédito no confronto com a do réu, consoante a torrencial jurisprudência e a
lição dos doutrinadores quanto à validade da palavra da vítima nos crimes
patrimoniais, mormente quando inexiste motivo para infundada incriminação
a inocente, como in casu.
Confira-se:
PROVA CRIMINAL
Roubo
Palavra da vítima coerente,
segura e afinada com os demais elementos existentes nos
autos Prevalecimento sobre a do réu Recurso não provido
JTJ 252/445.
Têm-se, ainda, os depoimentos das testemunhas
Thiago, Daniel e Cláudio (Policiais Militares e Delegado de Polícia,
respectivamente), que, confirmando os termos do relatório de investigações,
deram conta, em suma, de que o policial militar Claudio, ao presenciar a
prática da tentativa de roubo por dois agentes em uma motocicleta, resolveu
intervir identificando-se como policial, momento em que os roubadores
efetuaram disparos contra ele, ensejando legítimo revide da parte do
policial, que conseguiu alvejar o acusado. Os agentes conseguiram se
evadir do local, mas não sem antes deixar cair um capacete, os celulares
subtraídos das vítimas e o RG do acusado Lucas. Assim, o policial Claudio
logo reconheceu o acusado, pela fotografia do documento, como um dos
autores do crime, sendo ele posteriormente socorrido no Hospital Vila Nova
Cachoeirinha, em razão dos ferimentos que sofreu por disparo de arma de
fogo realizado por referido policial (gravação audiovisual).
Os depoimentos dos agentes da lei apresentam-se
coerentes e harmônicos com toda a instrução, assim como inexiste nos
autos algo que possa infirmá-los. Com efeito, a valoração do depoimento de
policiais obedece aos mesmos princípios aplicados às demais pessoas, pois
seria absurdo considerar-lhes o cargo como fator de inidoneidade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512767-30.2019.8.26.0228 -Voto no 43.524
5
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com
as demais testemunhas, que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. (HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min.
Celso de Melo).
Destarte, não há falar em fragilidade probatória, uma
vez que restaram demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de
roubo e resistência qualificada, principalmente se considerados os
reconhecimentos positivos, as seguras declarações apresentadas pelas
vítimas, corroboradas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas
policiais, elementos probatórios estes que constituem, de maneira
indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
Ademais, a prova oral acusatória encontra amparo
nos laudos do local dos fatos (fls. 171/184) e confronto balístico (fls.
213/216), os quais constataram, respectivamente, vestígios de disparos de
arma de fogo e que um dos fragmentos de projétil de arma de fogo
apreendido possuía características sugestivas de ter feito parte de munição
de arma de fogo do calibre .40 ou compatível.
A prova oral coligida aos autos demonstrou, à
saciedade, a presença da causa de aumento do concurso de pessoas, que
se caracteriza quando há concorrência material entre os agentes, conjunta
ou separadamente, segundo o acordo efetuado anteriormente ao fato
delituoso, ainda que a fase executiva fique a cargo de apenas um deles.
Nesse passo, não há falar em participação de menor
importância quando os comparsas aderiram às condutas entre si, sendo
irrelevantes os detalhes de qual tarefa incumbiu a cada um deles, pois o
risco do resultado fora assumido por todos.
Confira-se:
TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do
evento criminoso é considerado responsável pela totalidade
dele, segundo a teoria monística que o nosso Direito Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512767-30.2019.8.26.0228 -Voto no 43.524
6
perfilhou” (RT 558/309).
TACRSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização
do evento criminoso é considerado responsável pela totalidade
dele, no pressuposto de que também as outras forças
concorrentes entraram no âmbito de sua consciência e
vontade.” (RJDTACRIM 27/260).
Indiscutível, outrossim, a incidência da majorante do
emprego de arma de fogo (ainda que a arma não tenha sido apreendida),
notadamente diante da segura narrativa das vítimas e da testemunha
Cláudio.
A propósito, confira-se:
Havendo depoimento de testemunha (e também da vítima)
anunciando que o acusado teria se utilizado de arma para
perpetrar o ilícito do artigo 157 do CP, irrelevante, para fins de
aplicação da qualificadora, a apreensão da arma ou existência
de laudo pericial atestando a sua potencialidade lesiva. (HC
39625/SP; Habeas Corpus 2004/0162676-1; Relator Ministro
José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma; DJ 07.03.2005).
Destarte, as teses defensivas não merecem guarida,
e o édito condenatório, tal como lançado, era mesmo imperativo.
Passo à análise da dosimetria das penas.
As básicas foram fixadas no piso, em observância
aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Repressivo.
Na fase intermediária, embora a reincidência do réu
(fls.
56/57

processo
0012377-82.2016.8.26.0635)
justifique
o
recrudescimento das reprimendas, o quantum de aumento imposto revela-
se exacerbado, devendo ser aplicada a fração de 1/6, perfazendo: 04
(quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, para os
roubos; e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, para a resistência
qualificada.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição a serem consideradas relativamente à resistência qualificada,
pelo que torno a pena deste delito definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512767-30.2019.8.26.0228 -Voto no 43.524
7
meses de reclusão.
Já quanto ao roubo, incidente a causa de aumento
do concurso de agentes, a reprimenda foi corretamente majorada de 1/3,
segundo o posicionamento adotado por esta Colenda Câmara. Presente,
ainda, a causa de aumento relativa ao uso de arma (prevista no 2o-A, inciso
I, do artigo 157, do Código Penal, inserido pela Lei no 13.654/18), a
reprimenda foi acrescida de mais 2/3, acertadamente.
Por fim, imperioso o reconhecimento do concurso
formal entre os crimes de roubo, diante da ofensa a diferentes patrimônios
pelo que procedeu-se, acertadamente, à aplicação de somente uma das
penas, pois idênticas, majorada de 1/5 (diante do número de infrações
cometidas), totalizando: 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove)
dias de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa.
O regime fechado, fixado para início do cumprimento
das reprimendas, deve prevalecer, por ser o mais indicado ao caso em
apreço, tendo em vista a agravante da reincidência, conforme julgados aos
quais me filio.
Ademais, privilegiar autor de crime de roubo
circunstanciado, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é
desatender as finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a
conduta e a prevenção de crime.
Nesse sentido tenho:
Ademais, por ser um crime de grande periculosidade e
temibilidade irretorquivel de todo incompatível com o regime
semi-aberto, impondo-se o regime fechado como única forma
de assegurar, senão total, ao menos aquele mínimo
indispensável
de
segurança
às
pessoas
honestas
e
cumpridoras de seus deveres, cada dia mais sujeita e mais
expostas à ação de perigosos delinquentes. (RJDTACRIM
16:145; RJDTACRIM 21:92).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, apenas para reduzir o quantum de aumento de pena
a título de reincidência para 1/6, nos termos da fundamentação. No mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512767-30.2019.8.26.0228 -Voto no 43.524
8
fica mantida a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA

Relator